Tribunal: STF
Processo: HC 60419
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE
NEGATIVA DE TRASLADO DE PECAS DE PROCESSO-CRIME, PARA COMPOR AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DESPACHO INDEFERITORIO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO, QUE DERA PELA IMPROCEDENCIA DE
REVISÃO CRIMINAL PLEITEADA PELO PACIENTE. IMPETRAÇÃO INSTRUIDA COM
COPIA DAS REFERIDAS PECAS, PLEITEANDO, NO HABEAS CORPUS, O
IMPETRANTE REFORMA DO DESPACHO, QUE NEGOU SEGUIMENTO, A ESSE APELO,
NO STF. NÃO E POSSIVEL REFORMAR DESPACHO DE RELATOR NO STF, QUE NEGA
SEGUIMENTO A AGRAVO, POR VIA DE HABEAS CORPUS, SUSTENTANDO-SE QUE O
RECURSO VEIO INSUFICIENTEMENTE INSTRUIDO, PORQUE A AUTORIDADE
JUDICIÁRIA LOCAL INDEFERIU O TRASLADO DAS PECAS, POR FUNDAMENTO DE
INTEMPESTIVIDADE DA SOLICITAÇÃO. HIPÓTESE, AINDA, EM QUE, DE
QUALQUER SORTE, O AGRAVO TEVE NEGADO SEGUIMENTO, NO STF, NÃO POR
INSUFICIENTEMENTE INSTRUIDO, MAS, SIM, POR INCABIVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NO CASO, VISTO PRETENDER REEXAME DE PROVAS. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.